Tribunal: TJMT
Processo: 1010993-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010993-44.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), FABIULA MESQUITA DE FREITAS - CPF: 028.917.161-08 (IMPETRANTE), SAARA FABIOLA JOBINS - CPF: 716.174.691-49 (IMPETRANTE), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (IMPETRANTE), SIRLENI CORDEIRO DA SILVA - CPF: 419.236.002-06 (IMPETRANTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (IMPETRANTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FORTEBANCO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CONCESSIONARIA BR-040 S.A. - CNPJ: 19.726.048/0001-00 (LITISCONSORTES), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1010993-44.2019.8.11.0000(FEITO NA ORIGEM: 1000028-97.2018.8.11.0046)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO

IMPETRANTE: FABIULA MESQUITA DE FREITAS E OUTROS

IMPETRADO: MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COMODORO

LITISCONSORTE: CONCESSIONÁRIA BR

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/04/2020

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a existência de elementos que o levaram a concluir pelo indeferimento.

Verifica-se ainda que apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência no processo principal, nada juntou aos autos, restando inerte.

DENEGADA A SEGURANÇA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por FABIULA MESQUITA DE FREITAS E OUTROScontra a decisão de primeiro grau que que indeferiu o pedido de gratuidade.

Liminar indeferida no movimento 22109475.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público manifestou pela sua não intervenção no movimento 22309969.

Informações prestadas no ID n° 24139952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Pois bem.

A Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O magistrado pode solicitar a comprovação de insuficiência de recurso, quando há dúvidas acerca da real possibilidade do requerente arcar com as custas do processo.

O juízo a quo, antes de julgar o recurso como estando deserto, procedeu com a intimação dos Autorespara comprovar o pagamento das custas no processo principal, onde a mesma nada juntou aos autos, e além disso, nem comprova sua insuficiência de recursos.

Frise-se ainda que trata-se de ação ajuizada por CINCO AUTORES, e somente UM juntou documento de Imposto de Renda, o qual é Advogado, comprovando ganhos em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, sendo que nenhum outro documento dos demais Autores foi anexado ao impetrar o presente mandado de segurança
, apenas declaração de hipossuficiência.

Portanto, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020